Tribunal: TJDFT
Processo: 0004324-56.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004324-56.2013.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61900143. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator